Tribunal: TJDFT
Processo: 0750060-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA INFRAÇÃO DESCRITA NO ART. 165 DO CTB. RECUSA NA REALIZAÇÃO DO TESTE DE ALCOOLEMIA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conhecido o recurso.
2. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor (ID no 34547521).
3. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença proferida pelo 2o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do auto de infração de trânsito de no S002477822 e, consequentemente, do processo administrativo instaurado em desfavor do autor, voltado à aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, bem como condenou o réu a restituir ao autor a importância de R$ 1.915,38 (mil, novecentos e quinze reais e trinta e oito centavos), acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do desembolso, e de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960/2009. Argumenta que, nos termos do art. 165-A do CTB, o agente público autuador possui competência para proceder à avaliação no sentido de se verificar se, no tempo da infração, o condutor estava sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa, tendo o auto de infração sido lavrado com presunção de veracidade, ante ao expresso registro efetivado pelo agente de trânsito que certificou a recusa ao requerente em submeter-se à avaliação. Afirma ser absolutamente desnecessária a realização e qualquer teste ou o preenchimento de Auto de Constatação a certifique as condições do condutor visualizadas pelo agente, posto que ao recusar-se a se submeter ao teste de alcoolemia, resta caracterizada a infração prevista no artigo citado. Aduz que as infrações previstas nos artigos 165 e 165-A do CTB são distintas e autônomas, sendo que a recusa a submissão a qualquer dos exames já configura a infração, nos termos do art. 277 do mesmo diploma legal. Cita que o STJ firmou entendimento no sentido de que é cabida a aplicação da sanção prevista no artigo em tela, ainda que não conste do auto de infração registro de evidência de ingestão de bebida alcoólica ou substância psicoativa.
4. A recorrida, por ocasião das contrarrazões, afirma que o fato em questão se deu em 20/09/2016, antes do início da vigência da infração autônoma, incluída no CTB com previsão para entrar em vigor em 1/11/2016, tendo, portanto, ocorrido na vigência da Lei no 11.705/2008 e da Resolução CONTRAN no 432/2013, carecendo a constatação da direção sob influência do álcool por meio da submissão ao teste do etilômetro ou mediante um conjunto de sinais de embriaguez. Afirma que a infração decorrente da recusa à submissão ao teste de alcoolemia não se encontrava em vigência. Requer, ao final, a manutenção da sentença.
5. Consta dos autos o Auto de Infração de ID no 34547523 – pág. 6/7, o qual foi lavrado em 20/09/2016, dia em que ocorreu os fatos noticiados, fato este que ocorreu em momento anterior à vigência do art. 165-A do CTB, conforme vacatio legis previsto no art. 7o, II, da Lei no 13.281/16, devendo, portanto, ser aplicado ao caso dos autos o art. 165 c/c o art. 277, ambos do CTB, posto ser a legislação vigente à época dos fatos.
6. De acordo com o previsto no art. 277 do CTB, para a configuração da infração prevista no art. 165 do mesmo diploma legal, é dispensada a realização do teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique a influência de álcool ou de outra substância psicoativa na condução do veículo por outros meios de prova, na forma disciplinada pelo CONTRAN.
7. Restou patente nos autos que o agente de trânsito deixou de realizar o competente auto de constatação e, observando-se que a infração ocorreu em setembro de 2016, o agente de trânsito deveria ter procedido à análise do estado em que se encontrava o requerente, nos termos da Resolução no 432/2013 do CONTRAN, posto que a simples menção e tipificação da conduta prevista no art. 165 do CTB não é suficiente para caracterização da infração.
8. Assim, tendo em vista que não há nos autos documentos aptos a certificar que o requerente se encontrava, na data dos fatos, conduzindo veículo sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa, não resta caracterizada a infração prevista no art. 165 do CTB, nos termos do art. 277 do mesmo diploma legal.
9. Pelo exposto, tendo em vista a inexistência dos requisitos previstos em Lei para a imputação da infração descrita no art. 165 do CTB, nulo o Auto de Infração no S002477822.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sem custas processuais, ante a isenção da autarquia distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa, haja vista a natureza obrigacional da demanda (art. 55, Lei n. 9.099/95).